Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença que condenou os réus a pagar alimentos aos netos no valor correspondente a 8% dos seus rendimentos brutos mensais.
2. Os autores requerem a majoração dos alimentos para 15%, alegando maior capacidade financeira dos réus e dificuldades enfrentadas pela guardiã.
3. Um dos réus requer gratuidade de justiça e a redução dos alimentos para 2%, alegando fragilidade financeira.
4. Outro réu requer a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial por ausência de demonstração da incapacidade financeira dos genitores, ou, subsidiariamente, a redução dos alimentos para 5% e a redistribuição dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (I) se é devida a concessão de gratuidade de justiça a um dos réus; (II) se o percentual dos alimentos fixado na sentença deve ser majorado ou reduzido; e (III) se está correta a distribuição das verbas sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Um dos réus demonstrou insuficiência de recursos, pois recebe renda mensal líquida inferior ao limite previsto na Resolução no 140/2015 da DPDF, além de ter despesas com plano de saúde, pensões alimentícias e tratamento médico da esposa, justificando a concessão de gratuidade de justiça.
7. A obrigação alimentar dos avós decorre dos arts. 1.696 e 1.698 do Código Civil e da Súmula 596 do STJ, sendo subsidiária e complementar, exigindo demonstração de impossibilidade de os genitores proverem o sustento dos filhos.
8. O genitor está em liberdade após condenação criminal e ainda não aufere renda, enquanto a genitora é usuária de substâncias entorpecentes e está impedida judicialmente de manter contato com os filhos menores.
9. A fixação de alimentos em 8% dos rendimentos mensais líquidos para cada avô é proporcional às necessidades dos menores e à capacidade contributiva dos alimentantes, conforme o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
10. A distribuição dos honorários advocatícios na sentença observou corretamente o art. 86 do CPC, refletindo a sucumbência parcial de todas as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelações conhecidas. Negado provimento ao apelo dos autores e dado parcial provimento ao dos réus. Unânime.
Tese de julgamento: “A concessão de gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC. A Resolução no 140/2015 da DPDF estabelece parâmetro para a aferição de hipossuficiência financeira. A obrigação alimentar dos avós é subsidiária e complementar, sendo legítima a fixação de pensão em favor dos netos se comprovada a hipossuficiência dos genitores. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme o art. 1.694, §1o, do Código Civil."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.696 e 1.698.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1988775, 0706100-91.2024.8.07.0009, Rel. JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível; Acórdão 1991065, 0700991-98.2021.8.07.0010, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível e Súmula 596 do STJ.